Tribunal: TJMT
Processo: 1038961-07.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038961-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO GONCALVES GOMES - CPF: 920.517.901-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1038961-07.2023.8.11.0001

RECORRENTE: LEANDRO GONÇALVES GOMES

RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA – NÃO CONFIGURADA FALHA NA MEDIÇÃO DO CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA NÃO comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO Nº: 1038961-07.2023.8.11.0001

RECORRENTE: LEANDRO GONÇALVES GOMES

RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA – NÃO CONFIGURADA FALHA NA MEDIÇÃO DO CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA NÃO comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202361961, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a liminar anteriormente concedida.

2)

Em suas razões recursais, o recorrente
argumenta a ausência de documentação que valide as cobranças realizadas e a suspensão do fornecimento de água e esgoto em sua residência. Destaca, também, a defesa genérica da recorrida e a omissão do julgado quanto a casos semelhantes já julgados procedentes. Aponta a cobrança abusiva e variável no consumo de água, sem explicação plausível, além dos prejuízos sofridos, como corte do fornecimento de água, cobranças indevidas e negativação de seu nome. Por fim, requer a inversão do ônus da prova, ressaltando a importância essencial do fornecimento de água, especialmente durante a pandemia de COVID-19.

3)

A controvérsia, no presente caso, reside sobre o valor cobrado na fatura de água do reclamante, referente ao mês de junho/2023, cujo valor foi de R$ 645,84, com consumo faturado em 39 m3, o que, no entender do demandante, foi excessivo, por se tratar de uma residência de pequeno porte e cujos gastos sempre foi de valores inferiores.

4)

No caso em apreço, resta claro que a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5)

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6)

In casu
, observa-se que o reclamante anexou à inicial somente a fatura questionada (id. 202361936). De outro lado, a reclamada juntou planilhas (ids. 202361957 e 202361958) e um documento de vistoria no imóvel do demandante (id. 202361959), realizado em 09/08/2023, cuja solicitação ocorreu em 08/08/2023, e o
parecer constou que o hidrômetro estava padronizado na calçada, em posição correta, sem lacres, não havendo vestígio de vazamento no cavalete e, após, realizada a vistoria, foi devidamente lacrado
. Constou, ainda, que no imóvel residem 05 (cinco) pessoas.

7)

Desse modo, a
pós análise minuciosa dos elementos fático-probatório, constata-se que o aumento de consumo da parte reclamante pode ter sido ocasionado por fatores externos à Concessionária reclamada.

8)

Ressalta-se que a vistoria realizada pela reclamada, na data de
09/08/2023

(id. 202361959)
,
em atendimento à solicitação administrativa pelo reclamante, em 08/08/2023
,
evidenciou que o hidrômetro está em perfeito estado, lacrado, sem falhas de medição
,
e que as leituras foram realizadas de maneira correta
. Não há, portanto, comprovação de irregularidades atribuíveis à Concessionária, nem falhas na medição do consumo. Por fim, a simples invocação do CDC não é suficiente quando a pretensão carece de um mínimo de referencial probatório, como ocorre no presente caso.

9)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024